Tribunal: TJPA
Processo: 0801876-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801876-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAVID PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: HABEAS CORPUS PREVENTIVO
– ART. 12 E ART. 14, CAPUT, AMBOS DA LEI 10.826/2003, E OS ART. 161, § 1°, II, ART. 171, CAPUT, ART. 147, CAPUT, ART. 155, § 6°, E ART. 329, § 1°, C/C ART. 69 DO CPB

– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ART. 312 DO CPP, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SER O PACIENTE GENITOR DE FILHOS MENORES – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDO – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos insertos no art. 12 e art. 14, caput, ambos da Lei 10.826/2003, e os art. 161, § 1°, II, art. 171, caput, art. 147, caput, art. 155, § 6°, e art. 329, § 1°, c/c art. 69 , do CPB.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, bem como ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos menores
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões.

Com efeito, segundo o Juízo a quo em suas informações, “
no interior da Fazenda São Marcos, zona rural do município de Cumaru do Norte/PA, o acusado DAVID, ora paciente, na companhia da também acusada FRANCISCA, portando armas de fogo, ameaçaram as vítimas ROSICLÉ RUFINO ROSA e MARIA DAS DORES CAMARGO ROSA, após invadirem suas terras, com o intuito de esbulho possessório, subtraindo semoventes (bovinos). Consta ainda que no momento da abordagem policial o acusado DAVID, ora paciente, efetuou disparos contra a autoridade policial, evadindo-se do local. Expõe que os acusados pactuaram com a vítima MARCOS DA MOTA SILVA a compra da Fazenda São Marcos, entretanto, não liquidaram o valor pactuado, vez que foram dados em pagamento cheques sem fundos, um caminhão que foi objeto de busca e apreensão e notas promissórias que não foram honradas. Não obstante, efetuaram a venda da referida propriedade a vítima ROSICLÉ, que efetuou o pagamento de R$ 650.067,60 (seiscentos e cinquenta mil e sessenta e sete reais e sessenta centavos) pela propriedade. Aduz que quando a vítima ROSICLÉ se dirigiu até a propriedade, localizada no Município de Cumaru do Norte-PA, 18Km após a Vila Cangalha, em companhia de sua esposa MARIA DAS DORES CAMARGO ROSA, seu filho ADMILSON CAMARGO ROSA e seu funcionário OTACÍLIO COELHO DA SILVA, dois dias após sua chegada ao local, os acusados invadiram a propriedade, portando arma de fogo, bem como ameaçando as vítimas de morte, caso não deixassem o local, momento as vítimas deixaram a propriedade por temerem por suas vidas. Relata que a vítima ROSICLÉ contratou um funcionário para ir até a propriedade retirar o gado que lá se encontrava, momento em que ficou constato a ausência de 20 (vinte) cabeças”.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelo qual o paciente está sendo denunciado, as quais revolvem conflitos fundiários e, especificamente, crimes de esbulho possessório e ameaça, delitos estes comuns nas dimensões interiores do nosso Estado.

Percebe-se
a gravidade concreta nas condutas supostamente praticadas, sobretudo no fato de ter supostamente havido disparos de tiros por parte do paciente contra autoridade policial.

Verifica-se, ainda, a presença do requisito da aplicação da lei penal, vez que o paciente, com mandado de prisão expedido contra si, ainda não fora recolhido, o que revela sua intenção de não contribuir com o andamento da ação penal, tornando o decreto atual e contemporâneo.

Portanto, diante dos requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantido
o decreto constritor
, não sendo possível sua substituição por quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na espécie, pelo que descabe qualquer pedido de expedição de contramandado de prisão (e não salvo-conduto como pugnou o impetrante).

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

6
. Quanto à alegação de que seja o paciente o responsável pelos cuidados dos filhos menores, tenho que não restou cabalmente demonstrado que ele é o único responsável pela referida mantença, e, ainda que seja o único a cuidar dos mesmos

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente: Davi Pereira da Silva.

Impetrante: José Hobaldo Vieira.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Redenção/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

Processo nº:
0801876-92.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

José hobaldo vieira
impetrou a presente ordem de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar
em favor de
Davi Pereira da Silva

apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Redenção/PA
.

Costa dos autos do writ que o paciente está sendo processado criminalmente em razão de suposta infringência dos delitos previstos nos art. 12 e art. 14, caput, ambos da Lei 10.826/2003, e os art. 161, § 1°, II, art. 171,caput, art.147, caput, art. 155, § 6°, e art. 329, § 1°, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Afirma que o paciente teve determinada sua prisão preventiva na data de 09 de agosto, de 2018. A prisão em questão já não se faz mais uma premissa necessária, pois ausentes todos os requisitos para o seu decreto. Ainda mais, contudo, com a entrada em vigor da nova lei 13.964/2019, que, por sua vez, é mais benéfica ao réu e tem conteúdo misto e, por isto, deve retroagir para beneficiá-lo.

Aduz que inexistem no presente caso os requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção do decreto segregatório preventivo.

Assevera que o paciente é pai de dois menores de idade que necessitam de seu amparo financeiro.

Alega que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis. Afirma que ao presente caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja expedido o contramandado de prisão e o respectivo salvo-conduto.

A medida liminar foi por mim indeferida em 05/03/2020 (Id. nº 2814342 ), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo, em 09/03/2020, consoante Id nº 2840744, prestou as devidas informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 16/03/2020 (Id. nº
2878315
) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, no sentido de ver expedido salvo-conduto (sic),

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo no Id. nº 2840744, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, segundo o Juízo a quo em suas informações, “
no interior da Fazenda São Marcos, zona rural do município de Cumaru do Norte/PA, o acusado DAVID, ora paciente, na companhia da também acusada FRANCISCA, portando armas de fogo, ameaçaram as vítimas ROSICLÉ RUFINO ROSA e MARIA DAS DORES CAMARGO ROSA, após invadirem suas terras, com o intuito de esbulho possessório, subtraindo semoventes (bovinos). Consta ainda que no momento da abordagem policial o acusado DAVID, ora paciente, efetuou disparos contra a autoridade policial, evadindo-se do local. Expõe que os acusados pactuaram com a vítima MARCOS DA MOTA SILVA a compra da Fazenda São Marcos, entretanto, não liquidaram o valor pactuado, vez que foram dados em pagamento cheques sem fundos, um caminhão que foi objeto de busca e apreensão e notas promissórias que não foram honradas. Não obstante, efetuaram a venda da referida propriedade a vítima ROSICLÉ, que efetuou o pagamento de R$ 650.067,60 (seiscentos e cinquenta mil e sessenta e sete reais e sessenta centavos) pela propriedade. Aduz que quando a vítima ROSICLÉ se dirigiu até a propriedade, localizada no Município de Cumaru do Norte-PA, 18Km após a Vila Cangalha, em companhia de sua esposa MARIA DAS DORES CAMARGO ROSA, seu filho ADMILSON CAMARGO ROSA e seu funcionário OTACÍLIO COELHO DA SILVA, dois dias após sua chegada ao local, os acusados invadiram a propriedade, portando arma de fogo, bem como ameaçando as vítimas de morte, caso não deixassem o local, momento as vítimas deixaram a propriedade por temerem por suas vidas. Relata que a vítima ROSICLÉ contratou um funcionário para ir até a propriedade retirar o gado que lá se encontrava, momento em que ficou constato a ausência de 20 (vinte) cabeças”.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelo qual o paciente está sendo denunciado, as quais revolvem conflitos fundiários e, especificamente, crimes de esbulho possessório e ameaça, delitos estes comuns nas dimensões interiores do nosso Estado.

Percebe-se
a gravidade concreta nas condutas supostamente praticadas, sobretudo no fato de ter supostamente havido disparos de tiros por parte do paciente contra autoridade policial.

Verifica-se, ainda, a presença do requisito da aplicação da lei penal, vez que o paciente, com mandado de prisão expedido contra si, ainda não fora recolhido, o que revela sua intenção de não contribuir com o andamento da ação penal, tornando o decreto atual e contemporâneo.

Portanto, diante dos requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantido o decreto constritor, não sendo possível sua substituição por quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na espécie, pelo que descabe qualquer pedido de expedição de contramandado de prisão (e não salvo-conduto como pugnou o impetrante).

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. Contudo, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a sua revogação por esta Corte. 2. Os fundamentos das instâncias ordinárias não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente em razão da gravidade concreta do delito - recorrente, policial militar, que supostamente participou de invasão em uma fazenda, com um grupo fortemente armado, expulsou o proprietário e seu filho e manteve o funcionário do local em cárcere privado por três dias, impedindo o retorno do legítimo dono à sua propriedade. 3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelam suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 109000 MT 2019/0060151-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2019)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a elidir os requisitos do art. 312 do CPP.

Quanto à alegação de que seja o paciente o responsável pelos cuidados dos filhos menores, tenho que não restou cabalmente demonstrado que ele é o único responsável pela referida mantença, e, ainda que seja o único a cuidar dos mesmos.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém,
14
de
maio
de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2020